Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-21.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual c.c. indenização por dano material e compensação por dano moral. Contrato de hospedagem. Devolução do imóvel antes do vencimento do prazo contratual ajustado. Multa contratual por rescisão antecipada devida. Fixação de forma proporcional ao restante do contrato. Correção monetária que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual c.c. indenização por dano material e compensação por dano moral. Contrato de hospedagem. Devolução do imóvel antes do vencimento do prazo contratual ajustado. Multa contratual por rescisão antecipada devida. Fixação de forma proporcional ao restante do contrato. Correção monetária que incide na devolução do valor de caução, desde a desocupação do imóvel. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004574-21.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LARA
MARSALHA DANTAS, é apelado RENATO BALOGH KISS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-21.2020.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004574-21.2020.8.26.0011 – São Paulo
Apelante: Lara Marsalha Dantas
Apelado: Renato Balogh Kiss
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43887)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a ação de revisão contratual c.c.
indenização
por
dano
material
e
compensação por dano moral. Contrato de
hospedagem. Devolução do imóvel antes do
vencimento do prazo contratual ajustado.
Multa contratual por rescisão antecipada
devida. Fixação de forma proporcional ao
restante do contrato. Correção monetária
que incide na devolução do valor de caução,
desde a desocupação do imóvel. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 87/95) interposta por
Lara Marsalha Dantas contra a sentença (fls. 80/84) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros,
Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-21.2020.8.26.0011 -Voto no
3
revisão contratual c.c. indenização por dano material e compensação por
dano moral, ajuizada por ela contra Renato Balogh Kiss. Apresenta
breve síntese processual. Discute a aplicação da Lei de Locação. Diz que
o contrato de hospedagem não requer garantia como condição para
ocupar o imóvel. Afirma que teve que garantir três meses de alugueres.
Sustenta que o réu não possui autorização da Prefeitura para fornecer os
alegados serviços de hospedagem, e, principalmente, não fornecia com
habitualidade serviços de recepção, alimentação, limpeza e higiene,
tanto é verdade que essa previsão consta expressa no contrato. Aduz que
a sentença considerou apenas um print de conversa de aplicativo de
mensagem instantânea para reconhecer o contrato como de hospedagem,
o que, por si só, não tem o condão de provar habitualidade na prestação
de serviços de limpeza do imóvel. Ressalta que o ocorrido se tratou de
caso atípico, sendo um favor que o réu lhe fez, em situação que
precisava viajar. Tece considerações a respeito das provas do processo
que comprovam a existência da relação locatícia. Requer, quanto à
devolução do valor depositado a título de caução, a aplicação de
correção monetária a partir do depósito. Discorre sobre a ocorrência de
danos morais indenizáveis. Pugna pelo provimento do apelo e pela
reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões por Renato
Balogh Kiss (fls. 159/165), requerendo, em suma, a manutenção da
sentença.
Em síntese, o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-21.2020.8.26.0011 -Voto no
4
fundamentada, não comporta modificação.
As
partes
entabularam
Contrato
de
Hospedagem (fls. 28/31), onde restou expressamente, em sua cláusula
quarta, a renúncia ao enquadramento à Lei do Inquilinato.
Ainda, tem-se que, embora a autora se insurja e
requeira a aplicação da referida legislação, seu pedido foi acolhido, pois
a cobrança de multa por rescisão antecipada da locação foi fixada de
forma proporcional ao período de cumprimento do contrato, não
havendo nenhum prejuízo.
Tem-se que a devolução do imóvel se deu antes
do vencimento do prazo contratual, o que justifica a aplicação da
penalidade prevista na cláusula décima segunda da avença.
Nesse passo, incide a multa equivalente a 90
(noventa) diárias de hospedagem, porém, de forma proporcional.
Deste modo, de rigor que a multa seja fixada
em relação ao restante do período do contrato não cumprido, qual seja,
120 (cento e vinte) dias, que corresponde a R$ 1.134,00 (mil, cento e
trinta e quatro reais), observando-se o disposto no artigo 413 do Código
Civil.
Sobre o valor da caução a ser devolvido à
autora, de R$ 2.316,00 (dois mil, trezentos e dezesseis reais), deve
incidir correção monetária desde a saída do imóvel, até porque sobre o
valor da multa não ocorreu tal atualização.
Portanto, não há o que ser modificado na
sentença combatida.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-21.2020.8.26.0011 -Voto no
5
Processo Civil, de modo que a autora pagará aos patronos do réi a
referida verba correspondente a 12% sobre o valor da causa, já atendidos
os requisitos estabelecidos no § 2o do mencionado dispositivo legal,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Cumpram-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos
honorários advocatícios.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator